Tribunal: TJSP
Processo: 2013814-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Recurso interposto pela parte agravante/executada, contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. Parte agravante que pretende, pela via do agravo de instrumento em impugnação ao cumprimento de sentença, discutir e desconstituir os termos do título judicial. Eventual revisão da condenação sucumbencial que deve ser

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Recurso interposto pela parte agravante/executada, contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. Parte agravante que pretende, pela via do agravo de instrumento em impugnação ao cumprimento de sentença, discutir e desconstituir os termos do título judicial. Eventual revisão da condenação sucumbencial que deve ser buscada, caso assim pretenda a parte prejudicada, pela via recursal adequada. Pedido recursal do agravo de instrumento, aliás, desprovido de qualquer utilidade ou lógica, pois não se cogita, após julgada a impugnação ao cumprimento de sentença, extinguir o incidente unicamente para determinar que a parte exequente interponha novo incidente, com valor pretendido pela executada. Agravo interno que não trouxe qualquer elemento suficiente a afastar a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. RECURSO NÃO PROVIDO, com imposição de multa.